Tribunal: STJ
Processo: 8019787-55.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064155 - BA(2025/0377001-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: Y DE J P (MENOR)
REPR. POR
: I DOS S DE J
ADVOGADA
: TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA - BA062772
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
.
AGRAVO

SÚMULA
284/STF
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso
especial, fundamentado no
III, da Constituição Federal,
art. 105,
por deficiência de fundamentação, com aplicação da
.
Súmula 284/STF
2. Agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial e afasta a incidência da
, afirmando que fatos e fundamentos jurídicos
Súmula 284/STF
teriam sido expostos de forma clara e objetiva, demonstrando
afronta direta à legislação federal. A parte agravada não
apresentou contrarrazões e o Ministério Público Federal opinou
pelo desprovimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial interposto pela agravante apresenta fundamentação
adequada, com indicação clara e específica dos dispositivos de
lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio interpretativo,
de modo a afastar a incidência da
e permitir o
Súmula 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. Constatou-se que o recurso especial limitou-se à menção
genérica a preceitos legais, sem exposição, de forma objetiva e
convincente, da forma pela qual o acórdão recorrido teria
contrariado ou negado vigência a específicos dispositivos de lei
federal.
5. Verificou-se que as razões recursais apenas reproduziram
alegações formuladas na apelação, sem indicar claramente
Documento eletrônico VDA56444039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 75290c8f-5b05-49ae-9658-21914fe2b043

quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados pela
interpretação adotada pelo Tribunal de origem, configurando
deficiência de fundamentação.
6. Diante da ausência de fundamentação adequada, aplicou-se
o entendimento consolidado na
, segundo o
Súmula 284/STF
qual a deficiência na fundamentação impede o conhecimento do
recurso quanto ao tema, impondo a manutenção da decisão que
não conheceu do recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56444039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 75290c8f-5b05-49ae-9658-21914fe2b043

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064155 - BA(2025/0377001-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: Y DE J P (MENOR)
REPR. POR
: I DOS S DE J
ADVOGADA
: TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA - BA062772
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
.
AGRAVO

SÚMULA
284/STF
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso
especial, fundamentado no
III, da Constituição Federal,
art. 105,
por deficiência de fundamentação, com aplicação da
.
Súmula 284/STF
2. Agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial e afasta a incidência da
, afirmando que fatos e fundamentos jurídicos
Súmula 284/STF
teriam sido expostos de forma clara e objetiva, demonstrando
afronta direta à legislação federal. A parte agravada não
apresentou contrarrazões e o Ministério Público Federal opinou
pelo desprovimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial interposto pela agravante apresenta fundamentação
adequada, com indicação clara e específica dos dispositivos de
lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio interpretativo,
de modo a afastar a incidência da
e permitir o
Súmula 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56231997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:02
Código de Controle do Documento: 9dc8312c-bb1b-40f9-b7db-8a633ee5477c

4. Constatou-se que o recurso especial limitou-se à menção
genérica a preceitos legais, sem exposição, de forma objetiva e
convincente, da forma pela qual o acórdão recorrido teria
contrariado ou negado vigência a específicos dispositivos de lei
federal.
5. Verificou-se que as razões recursais apenas reproduziram
alegações formuladas na apelação, sem indicar claramente
quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados pela
interpretação adotada pelo Tribunal de origem, configurando
deficiência de fundamentação.
6. Diante da ausência de fundamentação adequada, aplicou-se
o entendimento consolidado na
, segundo o
Súmula 284/STF
qual a deficiência na fundamentação impede o conhecimento do
recurso quanto ao tema, impondo a manutenção da decisão que
não conheceu do recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial
interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando que "não há que se falar em
incidência da Súmula 284 do STF, uma vez que os fatos e fundamentos jurídicos
foram devidamente expostos de forma clara e objetiva no recurso especial,
demonstrando, de maneira inequívoca, a afronta direta à legislação federal,
notadamente ao disposto acima mencionados" (e-STJ fl. 805).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento
do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56231997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:02
Código de Controle do Documento: 9dc8312c-bb1b-40f9-b7db-8a633ee5477c

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 797-798):
Cuida-se de Agravo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
S.A., à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
S.A., verifica-se que incide a
, porquanto há
Súmula n. 284/STF
indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais
dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei
citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que
atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte
recorrente tenha indicado violação à MP
e à
2.180-35/01
, não apontou, com precisão, qual regramento legal
Lei n. 4.414/64
teria sido efetivamente violado pelo acórdão recorrido. Assim, nos
termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a indicação de
violação genérica a lei federal, sem particularização precisa dos
dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo, por analogia, a incidência da
”.
Súmula 284/STF
(AgInt no
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.468.671/RS
Turma, DJe de 30.3.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
,
AREsp n. 1.641.118/RS
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
25.6.2020; AgInt no
, Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp n. 744.582/SC
Salomão,
Quarta
Turma,
DJe
de
1.6.2020;
AgInt
no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.305.693/DF
DJe de 31.3.2020; AgInt no
, Rel. Ministro
REsp n. 1.475.626/RS
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4.12.2017; AgRg no
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 546.951/MT
de 22.9.2015; e
, Rel. Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 1.304.871/SP
Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o.7.2015.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA56231997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:02
Código de Controle do Documento: 9dc8312c-bb1b-40f9-b7db-8a633ee5477c

Publique-se.
Intimem-se.
Conforme restou decidido na decisão agravada, a análise das razões
recursais indica que a parte agravante limitou-se à menção dos preceitos legais que
considera violados ou desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa
objetiva e convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de
vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.444.719/RS
em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
agravante limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56231997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:02
Código de Controle do Documento: 9dc8312c-bb1b-40f9-b7db-8a633ee5477c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.155 / BA
Número Registro: 2025/0377001-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80197875520238050001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: Y DE J P (MENOR)
REPR. POR
: I DOS S DE J
ADVOGADA
: TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA - BA062772
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
Documento eletrônico VDA56425920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: b55fd0dc-f885-4f19-8c01-9878d726ffbd

AGRAVADO
: Y DE J P (MENOR)
REPR. POR
: I DOS S DE J
ADVOGADA
: TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA - BA062772
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: b55fd0dc-f885-4f19-8c01-9878d726ffbd